Tribunal: TJDFT
Processo: 0738075-34.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-04-07

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÂO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO. MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. LIMITE MÁXIMO. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO. AUSÊNCIA DE REQUISITO PARA CARACTERIZAR SUCUMBÊNCIA RECURSAL. VÍCIO NÃO VERIFICADO. PRECEDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.
1.Os Embargos de Declaração, a teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, têm caráter integrativo e são utilizados tão somente com o propósito de sanar possíveis vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.
2. É indevida a majoração dos honorários advocatícios em caso de provimento parcial do recurso, conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça.
3. Ainda que assim não fosse, é vedada a majoração da verba honorária pelo tribunal, quando os honorários fixados na instância originária ultrapassar, no cômputo geral, os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o (20%) e 3o para a fase de conhecimento (§ 11, do art. 85, do CPC).
4. O prequestionamento da matéria pela embargante afasta o caráter protelatório do recurso (Súmula 98 do STJ).
5.Embargos de declaração desprovidos.